Tribunal: TJMT
Processo: 1014540-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1014540-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: REVERTON DE SOUZA BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 61793474) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 55415980):
“ AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – LACUNA LEGISLATIVA – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO PROVIDO EM PARTE. Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal. Agravo parcialmente provido.” (AgExPe 1014540-58.2020.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2020).
Alega violação ao art. 112, V e VII, da Lei n. 7.210/84, ao argumento de que, consoante determinação da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos é prevista somente para os apenados primários.
Recurso tempestivo (Id. 61834977).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 68034995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao dar parcial provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, concluiu que “diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% (quarenta por cento) de sua pena, tenho que é viável a alteração da decisão recorrida, considerando ser exatamente a situação suportada pelo agravante.” (Id. 55418978)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 112, V e VII, da Lei n. 7.210/84, defende o Recorrente que, consoante nova redação dada aos referidos dispositivos pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparado é prevista somente para os apenados primários, devendo o agente reincidente, específico ou genérico, cumprir a fração de 3/5 (60%).
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v